Tribunal: TJDFT
Processo: 0743001-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743001-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO RECORRIDO: BRENO TRAVASSOS SARKIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA FIRMA E CARIMBO CONSTANTES DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITO. FALSIDADE ATESTADA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de embargos de terceiros, que julgou improcedente o pedido para desconstituir a penhora relativa ao imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara no 105, localizada em Vicente Pires/DF. 1.1. No apelo, a embargante suscita preliminar de cerceamento de defesa para produção de prova grafotécnica e carimbo utilizado no documento. Requer redução dos honorários sucumbenciais, levando em consideração tanto o trabalho desempenhado quanto a complexidade da causa. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com o instrumento particular de cessão de direitos, o marido da embargante, atuou como promitente vendedor e a embargante, como compradora do imóvel objeto dos autos. 2.4. Após a impugnação do embargado, alegando falsidade documental, o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga, oficiou pela ilegitimidade do selo digital oposto na cessão de direitos, por não ter tido a autenticidade validada no site do sistema, concluindo que o selo foi gerado manualmente. 2.5. Portanto, diante da prova fraudenta, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. 3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Nosso Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais fica a cargo da parte vencida. 3.2. Entretanto, o princípio da causalidade deve ser adotado quando o princípio da sucumbência não for suficiente para se aferir a responsabilidade pelas despesas do processo. 3.3. Cumpre destacar que, a princípio, aplica-se o entendimento externado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 3.4. Com amparo nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada nos ônus de sucumbência quando insistir na manutenção da constrição. 3.5. De fato, apenas com a oposição de resistência pela parte embargada é que fica caracterizado o “conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência” (REsp 1.452.840/SP). 3.6. No caso, restou comprovada que a embargante deu causa à controvérsia, embasando seu direito por meios fraudulentos, o que, inevitavelmente, exigiu a defesa do embargado. 3.7. Nesse sentido, é nítido que a apelante tinha conhecimento dos motivos à constrição do imóvel. 3.8. Assim, aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3.9. Desse modo, em se tratando de embargos de terceiro, e pela situação específica retratada nestes autos, a embargante é a responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ela recair as despesas do processo e os honorários advocatícios, nos termos em que foram fixados na sentença, ou seja, 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 84.266,08, majorados em 1%. 4. Apelação improvida. A recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade quando a verba honorária for exorbitante. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. Sustenta que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ ao afastar o alegado cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que era necessária a produção de prova pericial, sendo que, nesse aspecto, a recorrente não indica o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação ao artigo 85 do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP (Tema 1076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 31/5/2022, concluiu que: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese relativa ao suposto cerceamento de defesa, pois “ a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017